Tribunal: TJDFT
Processo: 0012136-67.2017.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de pedido incidental formulado por MILTON RODRIGUES DE ALMEIDA (id 8182471, fl. 8/15 e 37/67) e CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA (id 8182471, fls. 18/33 e 37/67), visando suas habilitações nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSE RICARDO DA GLORIA OLIVEIRA. Intimado, o Distrito Federal concordou com o pedido formulado (id 8182471, fl. 72). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE os cessionários MILTON RODRIGUES DE ALMEIDA (CPF 610.085.758-87) e CONSERVADORA NACIONAL DE IMÓVEIS 5 ESTRELAS LTDA (CNPJ 00.127.894/0001-85) no PJe como terceiros interessados e o(a) Dr(a). ELDA GOMES DE ARAÚJO, OAB/DF 12.155, como advogado(a) dos referidos cessionários. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto